Tribunal: TJBA
Processo: 8051780-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051780-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS AGRAVADO: HELOISA ARAGAO BARRETO FERREIRA Advogado(s):DINAILTON NASCIMENTO DE OLIVEIRA ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E NEGATIVAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, que deferiu tutela de urgência para suspender cobrança relacionada a contrato de financiamento, vedar inscrição em cadastros de inadimplentes e determinar a busca e apreensão de veículo registrado indevidamente em nome da parte autora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da tutela de urgência deferida na origem, especificamente:(i) saber se estavam presentes os requisitos legais para concessão da medida antecipatória, à luz do art. 300 do CPC; (ii) saber se o valor da multa diária fixada mostra-se desproporcional ou abusivo. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada está devidamente fundamentada em indícios de fraude na contratação, suficientes para evidenciar a plausibilidade do direito alegado e justificar a medida antecipatória, conforme o art. 300 do CPC. 4. A instituição financeira não apresentou prova idônea capaz de afastar os indícios de irregularidade no contrato impugnado, sendo ônus seu demonstrar a regularidade da contratação, conforme jurisprudência consolidada. 5. A multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao dobro do valor da causa, mostra-se razoável e proporcional, tendo em vista o porte econômico do agravante e o caráter coercitivo da medida, nos termos do art. 537 do CPC. 6. A fixação de astreintes tem por finalidade garantir a efetividade da tutela jurisdicional e pode ser revista a qualquer tempo, se excessiva. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é legítima a concessão de tutela de urgência para suspensão de cobranças fundadas em contrato cuja validade é impugnada por indícios de fraude. 2. A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de decisão judicial deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revista a qualquer tempo, mas não se mostra excessiva quando considerada a conduta reiterada de descumprimento por parte da instituição financeira. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI n. 8010831-87.2022.8.05.0000, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES, pub. 14.09.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051780-51.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO PAN S.A. e como Agravada HELOISA ARAGAO BARRETO FERREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora